Tribunal: TRF3
Processo: 0004859-05.2002.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
585/779)

0004859-05.2002.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Com efeito, não se justifica a extinção da execução quando não há notícia de que a obrigação constante no titulo executivo judicial tenha sido cumprida, quando não ocorrida a prescrição da pretensão executória ou quando não incidente outras hipóteses previstas no CPC que impliquem na extinção da execução.

II - No tocante à possibilidade de fixação de multa quando noticiada a ausência de cumprimento da obrigação de fazer, o art. 537 do CPC expressamente destaca que a fixação da multa independe de requerimento da parte. Uma vez surpreendida pela decisão apelada, a parte Autora prontamente impugnou suas razões noticiando, precisamente, a ausência de cumprimento da decisão.

III - Apelação provida para anular a sentença apelada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004859-05.2002.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: EGYDIO PAGANO, ELISEA JURADO PAGANO, CARLOS ALBERTO DE SANTANA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP366692-A, PAULO HOFFMAN - SP116325-A, CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A, PAULO HOFFMAN - SP116325-A, MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP366692-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HOFFMAN - SP116325-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917-A

Advogados do(a) APELADO: MARIA GIZELA SOARES ARANHA - SP68985-A, MARIA AUXILIADORA FRANCA SENNE - SP96186-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004859-05.2002.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: EGYDIO PAGANO, ELISEA JURADO PAGANO, CARLOS ALBERTO DE SANTANA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP366692-A, PAULO HOFFMAN - SP116325-A, CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A, PAULO HOFFMAN - SP116325-A, MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP366692-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HOFFMAN - SP116325-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917-A

Advogados do(a) APELADO: MARIA GIZELA SOARES ARANHA - SP68985-A, MARIA AUXILIADORA FRANCA SENNE - SP96186-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a ffase executiva, com fundamento no artigo 924, inciso II, c.c. artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei.

Em razões de apelação, a parte Autora sustenta, em síntese, que o levantamento dos honorários advocatícios não justifica a extinção da execução, tendo em vista que não hou o cumprimento da obrigação principal.

Com contrarrazõe, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004859-05.2002.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: EGYDIO PAGANO, ELISEA JURADO PAGANO, CARLOS ALBERTO DE SANTANA

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP366692-A, PAULO HOFFMAN - SP116325-A, CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SANTANA - SP160377-A, PAULO HOFFMAN - SP116325-A, MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA LUZ - SP366692-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HOFFMAN - SP116325-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917-A

Advogados do(a) APELADO: MARIA GIZELA SOARES ARANHA - SP68985-A, MARIA AUXILIADORA FRANCA SENNE - SP96186-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O juízo a quo, ao analisar os embargos de declaração opostos pela parte Autora, com razões idênticas àquelas que foram reiteradas em sede de apelação, assim assentou:

Ademais, mesmo que assim não fosse, verifico que a revisão contratual é obrigação de fazer determinada em sentença de fls. 463-479, o que prescinde de fase de execução. Assim, cabe ao juiz, apenas, a imposição de multa em caso descumprimento, conforme determina a referida sentença, o que não requereu a parte. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela autora, porém, no mérito, rejeito-os, mantendo a sentença inalterada.

Com efeito, não se justifica a extinção da execução quando não há notícia de que a obrigação constante no titulo executivo judicial tenha sido cumprida, quando não ocorrida a prescrição da pretensão executória ou quando não incidente outras hipóteses previstas no CPC que impliquem na extinção da execução.

No tocante à possibilidade de fixação de multa quando noticiada a ausência de cumprimento da obrigação de fazer, o art. 537 do CPC expressamente destaca que a fixação da multa independe de requerimento da parte. Uma vez surpreendida pela decisão apelada, a parte Autora prontamente impugnou suas razões noticiando, precisamente, a ausência de cumprimento da decisão.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA NULA. APELAÇÃO PROVIDA.

I - Com efeito, não se justifica a extinção da execução quando não há notícia de que a obrigação constante no titulo executivo judicial tenha sido cumprida, quando não ocorrida a prescrição da pretensão executória ou quando não incidente outras hipóteses previstas no CPC que impliquem na extinção da execução.

II - No tocante à possibilidade de fixação de multa quando noticiada a ausência de cumprimento da obrigação de fazer, o art. 537 do CPC expressamente destaca que a fixação da multa independe de requerimento da parte. Uma vez surpreendida pela decisão apelada, a parte Autora prontamente impugnou suas razões noticiando, precisamente, a ausência de cumprimento da decisão.

III - Apelação provida para anular a sentença apelada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação para anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.